Tribunal: STF
Processo: HC 215531
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Contrabando. Cigarros. Princípio da insignificância. Não aplicação. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Rodolfo Rummenigge Moura Ferreira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 1.850.734/RN (evento 4, fls. 286-90).



    O Paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritivas de direitos, pela prática do crime de contrabando, tipificado no art. 334-A, § 1º, “c” e “d”, do Código Penal (evento 4 – fls. 69/74). 



    Extraio do ato dito coator:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que a importação não autorizada de cigarros constitui crime de contrabando insuscetível de aplicação do princípio da insignificância, não importando a quantidade de maços apreendidos, considerando que o bem jurídico tutelado não se restringe à arrecadação tributária.



    2. Agravo regimental desprovido. ”



    No presente writ, a Impetrante defende a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, pois “o crime se consubstanciou em transportar e comercializar apenas 41 (quarenta e um) maços de cigarro”. Requer o reconhecimento da atipicidade da conduta imputada ao Paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    Ao exame dos autos, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus. 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 



    Para esta Suprema Corte, a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos vetores de (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello).



    Ademais, no julgamento dos HC’s 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, DJe 1º.02.2016, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso, envolvendo juízo mais abrangente do que a análise específica do resultado da conduta. Nesse contexto, ‘indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada’.



    Destaco, ainda, que nos autos do HC 126.273-AgR/MG, DJe 29.5.2015, o saudoso Ministro Teori Zavascki ressaltou a necessidade de interpretar os aludidos vetores em sua integralidade, pontuando que ‘a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade conglobante, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal’. 



    No ponto, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela inaplicabilidade do princípio da insignificância na espécie nos seguintes termos: 



    “(...)Por outro lado, conforme já ressaltado pela decisão agravada, esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que a importação não autorizada de cigarros constitui o crime de contrabando, insuscetível de aplicação do princípio da insignificância, não importando a quantidade de maços apreendidos, considerando que o tipo tutela não só a arrecadação tributária, mas também a saúde, segurança e moralidade públicas.” 



    Nesse prisma, o ato dito coator está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que ‘O contrabando, delito aqui imputado ao paciente, é figura típica cuja objetividade jurídico-penal abrange não só a proteção econômico-estatal, mas em igual medida interesses de outra ordem, tais como a saúde, a segurança pública e a moralidade pública (na repressão à importação de mercadorias proibidas), bem como a indústria nacional, que se protege com a barreira alfandegária’ (HC 114.315-AgR/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.02.2016); ‘A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a aplicação do princípio da insignificância ao delito de contrabando’ (HC 120.550-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.02.2014); ‘O princípio da insignificância não se aplica ao crime de contrabando. Precedentes.’ (HC 131.943-AgR/RS, Redator p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.3.2020).



    Nesse contexto, não detecto manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no acórdão impugnado passível de correção nesta via excepcional. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora